Tribunal: TJDFT
Processo: 0709489-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NO AGRAVO À EXECUÇÃO. CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO). REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. São cabíveis embargos infringentes contra decisão não-unânime proferida em sede de agravo de execução, diante da interpretação lógica e sistemática do Código de Processo Penal (art. 609, caput e parágrafo único) e da Lei de Execução Penal (art. 197). Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
2. O lapso temporal de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime é imposto aos condenados reincidentes específicos, isto é, em delitos de natureza hedionda ou equiparada, o que se verifica na espécie.
3. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação” (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015).
4. Embargos infringentes conhecidos, rejeitando-se a preliminar de não conhecimento e, no mérito, desprovidos.